Tribunal: TJMT
Processo: 0006531-08.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006531-08.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO JOVINO LUIZ DE SOUZA - CPF: 082.649.617-20 (APELADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOVINO LUIZ DE SOUZA - CPF: 082.649.617-20 (REPRESENTADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOVINO LUIZ DE SOUZA (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Cumprimento De Sentença Coletiva. Expurgos Inflacionários. Plano Verão.
Prejudicial de Sobrestamento afastada. Pre
judicial de Prescrição não Conhecida por ofensa à coisa Julgada. Preliminar de ilegitimidade Ativa rejeitada. Mérito.
Necessidade De Liquidação Prévia.
recurso

Parcial
mente
Provi
d
o
.

I. Caso em exame

1.
Espólio de titular de caderneta de poupança ajuizou cumprimento de sentença coletiva oriunda da ACP no 1998.01.1.016798-9 (IDEC), requerendo pagamento da diferença de correção monetária de janeiro/1989 (42,72%), com incidência de juros e correção.

2.
Recurso do
Banco do Brasil
que
alega prescrição, ilegitimidade ativa, necessidade de liquidação prévia, erro nos cálculos apresentados e pleiteou o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em:
(i)
verificar
se há interrupção da prescrição por protesto ajuizado pelo MPDFT; (
ii
) se o
E
spólio de poupador não associado ao IDEC possui legitimidade ativa; (
iii
)
se é caso de sobrestar o andamento do recurso; (iv)
se é necessária a liquidação prévia da sentença genérica; e (v) se os cálculos apresentados devem ser homologados.

III. Razões de decidir

4. O protesto cautelar ajuizado pelo MPDFT em 2014 interrompeu validamente o prazo prescricional (CC, art. 202, II; CPC, art. 240, §1o).
Matéria acobertada pela coisa julgada ante o julgamento de apelo anterior.

5. A legitimidade ativa do espólio está amparada nos Temas 723 e 724 do STJ, que admitem a execução individual por qualquer poupador, associado ou não ao IDEC.

6. Não há determinação de sobrestamento de ações de cumprimento em virtude do Tema 1.033 do STJ, tampouco ordem de suspensão nacional aplicável.

7. A sentença coletiva proferida na ACP é ilíquida e exige liquidação prévia pelo procedimento comum, conforme Tema 482 do STJ. Cálculo unilateral apresentado não supre essa exigência.

8. É vedada a inclusão de juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva (Tema 887 do STJ). Juros moratórios incidem desde a citação na ACP, à taxa de 0,5% ao mês até 2002 e 1% a partir de então (Tema 685 do STJ).

9. Correção monetária deve observar os critérios fixados na sentença coletiva, com compensação apenas dos percentuais creditados à época (Tema 891 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
É imprescindível a liquidação prévia por procedimento comum para cumprimento de sentença coletiva genérica referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, não sendo possível sua execução direta sem apuração técnica do valor devido
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC/1916, art. 1.062; CC/2002,
arts
. 202, II e 406; CPC/2015,
arts
. 240,

§1o e 524.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Temas 482, 685, 723, 724, 887 e 891.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0006531-08
.20
17
.8.11.00
08

Trata-se de
Recurso de
Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedentes os pedidos formulados no Cumprimento de Sentença
Coletiva, com fundamento na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC
, ajuizada pelo
Espólio de
Jovino Luiz de Souza
, representado pela Inventariante
Enedita
Luiza de Souza
.

O Juiz de 1o grau
homologo
u

o cálculo apresentado pel
o Apelado
r
elativ
o
aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989)
(
ID n. 66719086 - Pág. 92/96
)
.

D
ef
e
r
iu
o levantamento de valores
depositados pelo Banco
, incluído os honorários de sucumbência
. Ante a
satisfação do crédito exequendo,
extinguiu o processo

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Banco suscitou 0
2
(
duas
) prejudicia
is
de mérito e 0
1
(
uma
) preliminar.

Arguiu
o cumprimento de sentença está
prescrito
. Fundament
ou
-se no
REsp 1.391.198/RS e julgados repetitivos
do STJ
de que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva é de
05 (
cinco
)
anos.

A
duziu que
sentença
coletiva
transitou em julgado em 27/10/2009,
ao passo que o Cumprimento Individual
foi ajuizad
o
em 2017, portanto,
além d
o quinquênio
legal
.

Rebate
u
a tese de que o protesto judicial promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios teria o condão de interromper a prescrição,
pois
alego
u a
ilegitimidade ativa
. I
nvoc
ou
julgados do STJ que assentam o caráter personalíssimo do ato interruptivo.

Sus
citou a
ilegitimidade ativa
do Espólio, uma vez que
não
era
filiado ao IDEC, entidade proponente da ação coletiva
, conforme Temas 85 e 499, ambos do STF
.

C
aso não acolhidas a
prejudicial e
preliminar
acima descrita
,
disse
o
trâmite
process
ual
deve ser
sobrestado
até o julgamento do Tema 1
.
033
pel
o STJ, que trata da possibilidade de interrupção da prescrição pela propositura de protesto judicial ou execução coletiva por legitimado.

No
mérito
,
sustentou que
a sentença genérica não contém liquidez,
e que
seria imprescindível a liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC)

para apurar
a
titularidade
do direito
, a
existência e o saldo da conta poupança em janeiro/1989
, e
valor devido mediante perícia, se necessário.

Arguiu que
a
im
possibilidade de
liquidação por
mero cálculo aritmético.

No mais, i
mpugn
ou
a forma como se deu o cálculo homologado na sentença

e requere
u
, na eventual liquidação, sejam observados:

aplicação dos índices de 42,72% para janeiro/89 e 10,14% para fevereiro/1989
, contagem dos juros moratórios a partir da citação no cumprimento de sentença,
i
ncidência única dos juros remuneratórios
apenas
em fevereiro/1989
e
c
orreção monetária conforme índices da
caderneta de poupança
.

As contrarrazões foram anexadas no ID 219454915.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Espólio de Jovino Luiz de Souza
, representado por sua inventariante
Enedita
Luiza de Souza
, ajuizou
C
umprimento de
S
entença com fundamento
na
decisão proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 (movida pelo IDEC)
, que rec
onheceu a
responsabilidade d
o
Banco do Brasil S.A
.
pelos danos suportados pelos poupadores
, que possuíam saldo em conta poupança em
janeiro
/1989 (Plano Verão)
.

Aleg
ou ser
titular da conta poupança n. 100.002.176-6, com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989
.

Por isso,
disse que
teria direito ao pagamento da diferença da correção monetária não creditada naquele mês (42,72%), com incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados até o pagamento, além de juros moratórios desde fevereiro de 1989.

A ação foi distribuída
em 09/10/2017.

Num primeiro momento, o Juiz de 1o grau
pronunciou a
prescrição
quinquenal e extinguiu o feito liminarmente
(ID 2912235)
.
No entanto,
fora cassada em decisão unipessoal de minha relatoria
(ID
7104160
),
face à interrupção
prazo prescricional
com a propositura da Ação Cautelar de Protesto, distribuída pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/09/2014.

Retomada a marcha processual,
o Espólio Apelado
pugnou pelo pagamento da dívida na importância de R$ 75.225,32 (setenta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

Para subsidiar seu pedido, juntou simples memória de cálculo no ID 218454900.

Citado, o
Banco
Apelante

pediu para que o pedido fosse liquidado, com a apresentação da planilha atualizada do débito
, nos termos do art. 524 do CPC
.

Logo em seguida, foi prolatada nova sentença.

O Juiz de 1o grau homologou o cálculo apresentado pelo advogado do Apelado
, fez algumas considerações sobre o percentual dos expurgos inflacionários, d
ef
e
r
iu
o levantamento de valores
depositados pelo Banco
, incluído os honorários de sucumbência
(que não foram arbitrados)
, e extinguiu o feito por satisfação da dívida.

Registro, de antemão, que não houve depósito de valores.

Na verdade, o Banco insistiu na liquidação da sentença genérica.

Inconformado, o Banco apresentou as seguintes
controvérsia
s
recursa
is
:

(i)
prescrição da pretensão executiva,
(
ii
)
ilegitimidade ativa do
E
spólio, sob o argumento de que o titular não integrava o quadro associativo do IDEC
(
autor da ação civil pública originária
),

(
iii
)
necessidade de sobrestar o trâmite processual
em razão do
Tema 1
.
033
pel
o STJ
,

(iv)
necessidade de liquidação por procedimento comum e, por fim,
(v)
na
possível ocorrência de

e
rro
no cálculo
aritmético homologado
.

Diante disso, passo a analisar o apelo por tópicos.

No que tange ao pedido de
sobrestamento do trâmite processual em virtude do Tema n. 1.033
, melhor sorte não acode ao Banco.

É certo que a
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu remeter à Corte Especial o julgamento dos Recursos Especiais 1.801.615 e 1.774.204 para julgamento sob o rito dos repetitivos.

Cadastrada como
Tema 1.033
, a controvérsia vai definir a "
interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento desentençacoletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto
ou de execução coletiva
por legitimado para propor demandas coletivas
"
(Sem destaques no original – Sessão de 15/10/2019)
.

No
acórdão que afetou os Especiais ao julgamento pelo rito do repetitivo
, o
relator
ministro Raul Araújo observou que o
tema é recorrente no STJ e,
embora haja
entendimentos pacíficos, não recebeu solução uniforme.

Acrescentou que, e
m relação aos precedentes,
há
julgados

no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução individual
(citou o
AREsp
1.316.210)
.

Em sessão realizada em
0
7/
0
3/2024, a Segunda Seção acolheu questão de ordem pr
o
posta pelo Ministro Relator no REsp 1.774.204/RS
e
afet
ou
o Tema à Corte Especial.

Quanto
ao
sobrestamento, h
á determinação de suspensão de todos os
recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instânci
a e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no
DJe
de 30/10/2019).

Portanto, não há determinação de sobrestamento para
o recurso
de apelação.

Além disso,
inexiste ordem de suspensão nacional para as ações de cumprimento/liquidação de sentença coletiva que objetivam reposição dos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão de 1989, conforme se verifica das recentes decisões do STF, proferidas nos RE no 626.307, RE no 632.212 e RE no 1101937
.

Por esses
motivo
s, rechaço
a prejudicial de
sobrestamento
.

Q
uanto à
prescrição
, não assiste razão ao
A
pelante
, sobretudo porque o tema está acobertado pela coisa julgada material
.

Conforme relatado no início deste voto, esta Relatora já analisou a primeira sentença proferida no bojo deste Cumprimento de Sentença
, que havia pronunciado a prescrição quinquenal, e afastou tal prejudicial.

Na ocasião, foi explicado que a
sentença proferida na A
ção
C
ivil
P
ública
n.o 1998.01.1.016798-9 transitou em julgado em 27/10/2009
, e que e
sta
execução individual fo
ra
ajuizada em 09/10/2017
, ou seja, depois de
dec
orrido
08 (oito) anos
da sentença genérica, o que afrontaria a
o Verbete de
Súmula
n.
150 do STF
, segundo o qual “o
prazo prescricional da execução de sentença começa a transcorrer a partir do trânsito em julgado da ação conhecimento
”
.

A despeito d
isso,
f
oi c
omprovado que
,

em 26/09/2014,
o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou a
Ação
Cautelar de Protesto n.o 2014.01.1.148561-3,
cuja citação se aperfeiçoou antes do decurso do lustro prescricional,
e
interrompe
u
o curso do prazo prescricional da Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão
-
janeiro/1989
), nos termos do art. 202,
inciso
II, do Código Civil e do art. 240, §1o
,
do CPC.

Conquanto haja discussão
no STJ sobre a
validade da
interrupção do prazo prescricional
em virtude do
ajuizamento de ação de protesto
pelo Ministério Público, filio-me à
jurisprudência d
a Corte
Superior
que
reconhece, de forma reiterada, a legitimidade do Ministério Público para a propositura de tal medida, com fins interruptivos do prazo prescricional,
a exemplo dos julgados abaixo
:

“
O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais
” (
AgInt
no
AREsp
1353551/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2018,
DJe
18/12/2018).

“
O Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional
” (
AgInt
no REsp 1789034/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/09/2019,
DJe
26/09/2019).

No caso,
sem delongas,
n
ão prevalece a tese de que o protesto do M
inistério
P
úblico do
D
istrito
F
ederal e
T
erritórios
não teria eficácia interruptiva nas execuções individuais
, razão por que rejeito a prejudicial.

Relativamente
à
legitimidade ativa
do
E
spólio
(
exequente
)
, igualmente não procede a insurgência do
Banco
.

O Banco
afirma
que apenas os associados ao IDEC poderiam executar a sentença coletiva.

Tal alegação foi superada pelo julgamento dos Temas 723 e 724 do STJ, com eficácia vinculante, ao fixarem a tese de que todos os poupadores, associados ou não ao IDEC, têm legitimidade para executar a sentença coletiva proferida na ACP n.o 1998.01.1.016798-9, podendo fazê-lo no foro de seu domicílio.

Eis o entendimento dominante na Corte Superior de Justiça
:

“
É aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil [...] independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva
” (REsp 1.391.198/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/08/2014,
DJe
02/09/2014).

Em vista disso,
ao comprovar a titularidade da caderneta de poupança

na primeira quinzena de janeiro de 1989,

o
Espólio

Apelado
preenche
u

a primeira condição da ação (
legitim
i
d
ade)
para
pedi
r

o

cumprimento da sentença
genérica
.

Rechaço, pois, a preliminar suscitada
e re
conheço a legitimidade do Apelado
.

Quanto ao
mérito
, o Banco aduz ser imprescindível a liquidação da sentença genérica por procedimento comum
,
sobretudo porque há
erro no cálculo aritmético homologado
, o que implica em excesso de execução
.

Disse que devem ser
aplica
dos
índices de 42,72% para janeiro/89 e 10,14% para fevereiro/1989,
bem como que a
contagem dos juros moratórios
deva se dar
a partir da citação no cumprimento de sentença
.

No mais, pugnou pela
i
ncidência única dos juros remuneratórios
, a fim de que seja computado

apenas
em fevereiro/1989
,
e
que a
c
orreção monetária
seja a mesma praticada n
a
caderneta de poupança
.

Sobre este capítulo recursal, entendo que há
razão
para parcial acolhimento
.

No tocante ao
índice a ser aplicado relativo ao expurgo inflacionário do Plano Verão
, não há o que se discutir nem acrescentar, vez que a sentença da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 já o estabeleceu.

A
plic
ou-se o percentual
de 42,72% pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor), em janeiro de 1989. Contudo
,
há de se observar que dos cálculos deve ser debitada a diferença creditada
pelo Banco
à época
-
janeiro de 1989

– na ordem de
22,359%
.

Quanto à compensação de valores eventualmente pagos a maior nos meses posteriores
, a fim de que seja
aplica
d
o índice de 10,14% em fevereiro
/
1989, esta tese não pode ser conhecida
.

Co
m efeito, o tema acima mencionado
não foi objeto de apreciação na ação originária - Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9
-
que expressamente afastou a sua incidência e determinou a discussão em autos próprios
.

Transcrevo trecho retirado da decisão liquidada:

"
No que respeita ao pedido de compensação de valores eventualmente pagos a maior pela instituição financeira e aqueles com os quais havia contratado e a manutenção de poupança, nos meses posteriores
àqueles objeto
s
dos autos, tenho que a matéria não há de ser deduzida neste processo, dado aos limites da lide posta. Se eventual correção indevida houve por parte da ré, há de ser postulada em autos próprios
."

(Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, p. 112, STF)
.

Portanto, se o Banco não promoveu ação específica para discutir eventual direito de compensação ou abatimento em fevereiro/1989,
não pode
trazer tal questão para o âmbito do

C
umprimento

de
S
entença.

Assim
, inexistem motivos para discu
tir
outra forma de aplicação dos índices do Plano Verão, que não os estabelecidos na sentença coletiva.

S
obre os
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento (Tema 887) de que descabe sua incidência se inexistir condenação expressa.

Isso significa que
, em razão da ausência na sentença da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9,
é
descabida sua inclusão nos cálculos de liquidação de sentença.

A questão
foi
objeto da t
ese firmada no
T
ema 887 do STJ
(
REsp n.o 1.392.245/DF, transitado em julgado em 03/06/2020
)
:

Tema 887 do STJ. Tese Firmada:" Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I)
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
"
.

Em se tratando de
cumprimento
de sentença coletiva, os
juros de mora
incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública,
sobretudo porque tem causa
em responsabilidade contratual
.

Esse é o
entendimento pacificado na dinâmica dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 685) - REsp 1.370.899/SP:

Tema 685 do STJ. Tese Firmada:

"
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior
".

Logo
, se a
Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 foi ajuizada sob a égide do Código Civil de 1916, deve incidir a taxa de
juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916, desde a citação na ação civil pública, datada de 08/06/1993, até o início da vigência do Código Civil de 2002, quando então deverá passar a incidir os juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406 do CC/2002).

A
correção monetária

não consubstancia acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período.

Com efeito, para a manutenção da coisa julgada é necessário proceder à correção plena do débito reconhecido,
isto é,
a atualização d
os expurgos inflacionários do período de inadimplemento deve
compor o cálculo
do crédito
, estejam ou não contemplados na sentença exequenda.

O assunto
também
foi objeto
de discussão no STJ, que submeteu
o
Tema 891
ao rito dos recursos repetitivos
e firmou a seguinte t
ese:

"
Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do
referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
"
.

Por fim, quanto à necessidade de
liquidação
da sentença genérica
, foi
sedimentado no julgamento do
Resp
1.247.150/PR (Tema 482), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a sentença genérica proferida em ação civil coletiva não imputa ao vencido uma dívida certa ou já fixada em liquidação, até porque a sentença fixou tão somente a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelos poupadores, sendo necessário que haja prévia liquidação pelo procedimento comum
.

Eis o que diz a tese firmada no
Tema 482 do STJ.

“
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (Art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando
sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC
”
.

N
a hipótese, busca-se o
cumprimento
da sentença
proferida em
A
ção
C
ivil
P
ública no 1998.01.1.016798-9-DF,
onde o Banco foi compelido a devolver,
de forma genérica,
o expurgo inflacionário não computado na conta poupança do cliente
em
Janeiro
/1989 (plano verão).

M
esmo que tenham sido estipulados critérios objetivos, não conferiu ao vencido a quantia líquida e certa.

Além disso,
os cálculos são complexos,
pois
envolve
m
sucessivas alterações de moeda, devendo, portanto, ser realizados por
E
xpert da confiança do
J
u
í
z
o
, e não pelo advogado da parte
prejudicada
.

Em outros termos
,
se a
sentença
genérica é
ilíquida
, pois
vers
ou
sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à prévia liquidação da sentença.

Assim sendo, vejo que o melhor caminho para a resolução desta celeuma recursal é a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja convertido o pedido de cumprimento de sentença em liquidação prévia do título executivo oriundo da Ação Coletiva, aproveitando-se os atos processuais já realizados.

Diante do exposto, pelos motivos acima delineados, conheço do recurso
,
rejeito as preliminares e prejudicias arguidas. No mérito,
dou
parcial provimento
.

D
etermino o retorno dos autos a origem, para que se proceda
a
liquidação
da sentença pelo procedimento comum
, nos termos aqui delimitados.

Não há espaço para honorários recursais, ante a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025